Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005170-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 900.269.001-06 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito e autoriza o indeferimento da inicial.

O art. 321 do CPC determina que, caso a petição inicial apresente defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.

O recorrente não atendeu à determinação judicial para apresentar os documentos solicitados, os quais eram necessários para aferir a presença das condições da ação e os valores supostamente devidos, impossibilitando o regular processamento da demanda.

O indeferimento da petição inicial encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a necessidade de o autor fornecer elementos mínimos para viabilizar a apreciação do pedido, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto
,
em razão da sentença que julgou extinção sem resolução do mérito
a presente demanda.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Como cediço, os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil prescrevem os requisitos da petição inicial e a conduta do magistrado quando não preenchidas todas as exigências necessárias,
verbis
:

Art. 320: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que se referem às condições da ação e aos pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp 1.262.132/SP, 4ª Turma, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014).

No caso, verifica-se que a recorrente foi intimada para juntada de dois documentos, conforme consta no id. 277048871, mas não atendeu à determinação judicial,
uma vez que os juntados ao id.
277048863
, não serviu para atender ao pedido judicial
.

Desta forma, considerando que os documentos necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, o indeferimento da petição inicial é
medida
que se impõe, conforme artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONSIDERADO INVÁLIDO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1025545-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)”

Vale lembrar que há possibilidade do Juízo exigir a juntada de documentos para o regular processamento e julgamento da demanda, tanto que no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ, o Relator Ministro Moura Ribeiro, defendeu em seu voto a fixação de tese no sentido de considerar válida a determinação judicial de apresentação de documentos aptos a "lastrear minimamente as pretensões deduzidas" no estágio inicial da ação, desde que em decisão fundamentada e com a observância das peculiaridades de cada caso concreto.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUALIZADO NÃO APRESENTADO AOS AUTOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.”(
N.U 1004516-13.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO TOTAL DO VALOR QUE PRETENDE RECEBER - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(N.U 1001893-39.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020,
Publicado
no DJE 13/08/2020)
.

P
osto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A, ambos, do CPC
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Rel
ator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025